Tribunal: TJDFT
Processo: 0711638-33.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0711638-33.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMANUEL GONCALO CESARIO, LUANA APARECIDA DE SOUSA CESARIO, LUCIARA MAURA ALVES CESARIO, LUCIARA MAUREN ALVES CESARIO, DISTRITO FEDERAL APELADO: ANA CLEIDE RAMOS CESARIO DESPACHO Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator